Tribunal: TCU
Processo: 007.529/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9261/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por 15 dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.2, e por 30 dias, o prazo para atendimento ao subitem 9.3.3. do Acórdão 3953/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte a análise do pedido, em 31/8/2023, em resposta ao pedido formulado à peça 14 dos autos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, de acordo com o parecer da Secretaria de Gestão de Processos. 1. Processo TC- Processo 007.529/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Marinalva Lourdes de Andrade Barreto (XXX.140.465-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.